Tribunal: TJES
Processo: 5009640-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009640-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SITIO TOCA DO LEAO LTDA

AGRAVADO: GASKET VEDACOES TECNICAS LTDA. e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009640-40.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SITIO TOCA DO LEAO LTDA.

EMBARGADAS: GASKET VEDAÇÕES TÉCNICAS LTDA. e CIFAL

INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA APRECIAÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS, AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sitio Toca do Leão Ltda. contra decisão monocrática que julgara prejudicados embargos anteriores em razão da superveniência de sentença nos autos originários. A embargante sustenta omissão, afirmando que o agravo de instrumento se voltou contra decisão parcial de mérito que extinguiu o pedido de lucros cessantes em virtude de cláusula compromissória arbitral, não abrangido pela sentença superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença superveniente nos autos originários gera a perda do objeto do
s

embargos de declaração no
agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de mérito;

(ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da validade da cláusula arbitral e da violação à Lei 4.886/65.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida nos autos de origem não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento, impondo-se verificar se efetivamente absorveu ou examinou a matéria discutida.

4. A decisão agravada extinguiu parcialmente o processo quanto ao pedido de lucros cessantes, com fundamento na cláusula de arbitragem, configurando decisão parcial de mérito, insuscetível de ser revista pela sentença subsequente.

5. A sentença não examinou a questão relativa aos lucros cessantes, de modo que permaneceu íntegro o interesse recursal no agravo de instrumento.

6. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a matéria, reconhecendo a competência do juízo arbitral para analisar a validade, existência e eficácia da cláusula compromissória, em consonância com jurisprudência do STJ.

7. A irresignação da embargante representa mero inconformismo, não configurando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. A oposição de embargos de declaração não pode ser utilizada como meio de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos com efeito modificativo para permitir o conhecimento dos embargos anteriores, aos quais se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença não extingue, por si só, o interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de mérito.

2. Compete ao juízo arbitral, com primazia sobre o Judiciário, analisar a validade, existência e eficácia da cláusula compromissória.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 354, parágrafo único; 356; 485, VII; 932, III; 946; 1.022. Lei 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), art. 4º, §2º. Lei 4.886/65, art. 32, §7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1472362/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 02.10.2019. TJES, AI nº 0011777-77.2016.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 06.02.2018, 3ª Câmara Cível, pub. 06.04.2018.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009640-40.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SITIO TOCA DO LEAO LTDA.

EMBARGADAS: GASKET VEDAÇÕES TÉCNICAS LTDA. e CIFAL

INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Assiste razão
ao
embargante ao sustentar a omissão da decisão monocrática que julgou prejudicados os embargos de declaração.

De
fato,
a decisão recorrida deveria ter considerado que o objeto deste recurso versa sobre decisão parcial de mérito, razão pela qual a superveniente prolação de sentença nos autos originários não possui, por si só, o condão de infirmar a análise dos embargos de declaração no agravo de instrumento.

A prolação de sentença no feito de origem não implica, necessariamente, perda de objeto do agravo de instrumento, sendo indispensável averiguar se a sentença efetivamente absorveu e examinou a matéria objeto da decisão recorrida.

A propósito, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“
Na verdade, a sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda de objeto do referido recurso. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo a sentença. É o que ocorre, por exemplo, no agravo de instrumento interposto contra decisão de mérito ou contra decisão parcial de mérito, bem como no agravo de instrumento contra exclusão de um litisconsorte ou naquele interposto contra a admissão ou a inadmissão de um terceiro no processo, e, bem ainda, no agravo de instrumento contra decisão que rejeita alegação de convenção de arbitragem.

Em todos esses casos, sobrevindo sentença contrária ao agravante, por óbvio que permanecerá interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra uma daquelas decisões interlocutórias e eventualmente pendente de julgamento. Nesses casos, não se pode dizer, em absoluto, que a sentença superveniente esvaziará o conteúdo do agravo de instrumento eventualmente interposto contra uma daquelas decisões, até porque a sentença não poderá sequer tangenciar a questão já resolvida pela interlocutória.”

Na hipótese, a decisão agravada extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito exclusivamente quanto ao pedido de condenação das empresas
embargadas
em lucros cessantes, tendo em vista a previsão de cláusula de arbitragem no contrato objeto do litígio,
verbis
:

“
Isto posto, na forma do art. 356 c/c art. 485, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, EXTINGUO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (...)”.

Constata-se que configurou julgamento antecipado parcial de mérito, o qual ensejou a extinção do processo apenas em relação a determinada parcela dos pedidos formulados, prosseguindo-se a demanda quanto aos demais, nos termos dos artigos 356 e 354, caput, do CPC.

Tal decisão é dotada de definitividade, suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento, sob pena de formação da coisa julgada. Em tais hipóteses, o mérito da causa é apreciado de forma fracionada, de modo que a sentença subsequente não se volta a examinar a matéria já decidida na decisão parcial.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que a sentença proferida nos autos originários não enfrentou o pedido de condenação em lucros cessantes, visto que o referido pedido já tinha sido decidido, razão pela qual não se encontrava prejudicado a análise dos embargos opostos anteriormente.

Ainda nas lições de Fredie Didier Jr:

“
O agravo de instrumento, nesses casos, cumpre um papel semelhante ao da apelação. Isso porque a decisão interlocutória, aqui, tem aptidão para encerrar o processo em relação à parcela do objeto litigioso a que se refere. Se não houver agravo de instrumento, por exemplo, a decisão interlocutória se torna indiscutível, não sendo permitido ao órgão julgador que volte a examinar aquilo que fora decidido.”

N
ess
a linha

também segue a jurisprudência
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO.

1) A prolação de sentença no processo originário nem sempre importa em perda de objeto do agravo de instrumento. Há que se investigar, casuisticamente, se a sentença de fato absorveu a matéria abordada na decisão recorrida ou se, tal qual na espécie, nada disse (e nem produziu repercussões) a respeito do tema. A decisão que justificou o protocolo do recurso de agravo tratava exclusivamente da questão relativa à assistência judiciária gratuita. A sentença, por seu turno, nada disse sobre a matéria (e nem poderia dizer, já que na pendência do recurso o tema estava devolvido ao Tribunal), se limitando a condenar a empresa agravante ao pagamento das custas processuais. Nessa toada, é sobremodo relevante que esta Instância Revisora decida acerca o benefício requerido, definindo se a sociedade empresarial faz (ou não) jus à assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, se está condenada a suportar imediatamente os ônus do processo ou se ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC/15).

2) Mesmo depois de prolatada sentença no processo originário, a sorte do agravo de instrumento depende da análise da utilidade de seu julgamento. Tanto o revogado art. 559, do CPC/73, quanto o art. 946, do vigente Digesto Processual Civil, assinalam não sem motivo que o recurso de agravo tem precedência de julgamento sobre a apelação interposta no mesmo processo. Interpretando tal disposição normativa, de se concluir que se a própria lei admite que devam ser julgados agravo e apelo (necessariamente nesta ordem) é porque reputa possível a coexistência do interesse na apreciação de ambos os recursos. Se a prolação de sentença sempre fulminasse o interesse no julgamento do agravo, tal peça impugnativa sequer precisaria ser inserida em pauta de julgamento (já que o recurso prejudicado é decidido monocraticamente pelo relator, cf. art. 932, inciso III, do CPC/15), muito menos com precedência em relação ao apelo.

3) Recurso provido para anular a monocrática objurgada e determinar o prosseguimento da análise do agravo de instrumento, com retorno dos autos ao Relator originário, a fim de que se verifique se a empresa recorrente faz (ou não) jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. (TJ-ES – AGT: 00117777720168080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2018)”

Ante o exposto
, conheço dos presentes
e
mbargos de
d
eclaração (
id
. 9821004) e dou-lhes provimento, com efeito modificativo, para que sejam conhecidos e apreciados os
e
mbargos de
d
eclaração de
id.
8542125.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Sitio Toca
d
o Le
ã
o Ltda.
contra acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pel
a
embargante, mantendo a decisão agravada que extinguiu parcialmente o processo de origem sem resolução do mérito, exclusivamente quanto ao pedido de condenação das empresas
embargadas
em lucros cessantes, tendo em vista a previsão de cláusula de arbitragem no contrato objeto do litígio.

Alega a embargante (id. 8542125) que o acórdão embargado
não se manifestou sobre
: (1)
a nulidade da cláusula arbitral por ausência de formalidade essencial, nos termos do art. 4°, §2°, da Lei de Arbitragem; (2) a violação ao art. 32, §7°, da Lei 4.886/65.

Em contrarrazões (id. 12334810), as embargadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO PARCIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO. PREVALÊNCIA.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.” (AgInt no REsp 1472362/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019). Precedentes do STJ.

3. Eventual manifestação do Judiciário acerca da cláusula de arbitragem, inserida no negócio jurídico, a princípio, poderia ocasionar incursão indevida deste órgão jurisdicional na competência do juízo arbitral, sobretudo em sede de Agravo de Instrumento, com cognição embrionária e tipicamente limitada.”

(
TJES –
A
I

nº
5009640-40.2023.8.08.0000
, Relator Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
,
Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
18
/
0
5
/
202
4
)

No caso em apreço, não se
vislumbra

vício
no acórdão embargado, pois examinou

as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o desprovimento do recurso
.

A i
rresignação
recursal
refere-se
à alegada nulidade da cláusula compromissória arbitral.
C
ontudo,
o acórdão
respaldou-se em jurisprudência, segundo a qual compete ao juízo arbitral apreciar todas as controvérsias oriundas do contrato, inclusive quanto à própria existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, afastando-se, por conseguinte, a jurisdição estatal.

Assim, o embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ela defendida.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao
embargos de declaração de id. 8542125.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para conhecer dos
e
mbargos de
d
eclaração (
id
. 9821004) e dar-lhes provimento, com efeito modificativo, para que sejam conhecidos e apreciados os
e
mbargos de
d
eclaração de
id.
8542125, contudo, negando-lhes provimento.